Tribunal: TJDFT
Processo: 0729037-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0729037-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ELI DE SOUZA BERLANDA RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o reclamante, no prazo de 5 dias, sobre a preliminar de carência da ação suscitada pela d. Procuradoria de Justiça (ID 31034197). No mesmo prazo, esclareça o reclamante a ausência de pertinência entre a documentação que acompanha a inicial (ID’s 28886174 e 28886174) e o processo originário, pois se refere a Miracy Carneiro Aoiama, terceiro estranho à relação processual, procedendo, desde logo, à instrução da ação com a prova documental cabível, sob pena de extinção da reclamação (RITJDFT 197 CPC/2015 988 § 2o). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator